Tribunal: STJ
Processo: 5047503-83.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881748 - SC (2025/0087377-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA CARNEIRO
ADVOGADO
: JULIANO GALANCINI - SC019182
AGRAVADO
: ANGELA MARIA ROCHA
ADVOGADO
: ROBSON RUAN IBA - SC018207
INTERES.
: MINI MERCADO 5 AVENIDA LTDA
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO
ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as
razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação
da Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
13/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:49:58
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: d4f74302-fa8f-4d8a-a4d5-b95918805019

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881748 - SC (2025/0087377-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA CARNEIRO
ADVOGADO
: JULIANO GALANCINI - SC019182
AGRAVADO
: ANGELA MARIA ROCHA
ADVOGADO
: ROBSON RUAN IBA - SC018207
INTERES.
: MINI MERCADO 5 AVENIDA LTDA
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO
ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por RITA DE CASSIA CARNEIRO contra
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 235-239), que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante requer a reconsideração da decisão
agravada, alegando, para tanto, que foram impugnados os fundamentos da decisão recorrida.
Apresentada impugnação às fls. 254-260.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
De início, no tocante à alegada afronta ao art. 873, I e II, do CPC/2015, verifica-se
que o Tribunal
assim dirimiu a controvérsia:
a quo

O Juízo a quo rejeitou a impugnação, reputando conclusivo e completo o
laudo pericial (evento 648, 1G), sendo essa a decisão objeto do presente
recurso.
Documento eletrônico VDA51107125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 12:41:56
Código de Controle do Documento: e6bedb09-9dc8-47e1-bafe-599104b5fc61

Sobre a possibilidade de realização de nova avaliação, dispõe o art. 873 do
CPC:
Art. 873. É admitida nova avaliação quando:
I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro
na avaliação ou dolo do avaliador;
II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou
diminuição no valor do bem;
III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na
primeira avaliação.
A fim de demonstrar a ocorrência de erro na avaliação realizada pelo perito
judicial ou a existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem, a
agravante apresentou apenas duas avaliações particulares realizadas em 2018
(ev. 1, anexo 2, 2G) e resultados de consultas a páginas de venda de imóveis
que indicam bens supostamente semelhantes ao imóvel cuja avaliação ora se
discute e com valores bastante superiores (ev. 1, anexo 5 e 6, 2G).
Contudo, tais documentos são insuficientes para fulminar o laudo pericial e
determinar a realização de nova perícia.
As avaliações - num total de cinco realizadas durante todo o trâmite
processual - são condizentes e compatíveis com a valorização do mercado
imobiliário, pois o valor atribuído ao imóvel foi progressivamente
aumentando (R$ 120.000,00, R$ 320.000,00, R$ 900.000,00), até que se
estabilizou em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), e, por último, chegou a
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), valor também bastante próximo ao
anterior. Portanto, não se vislumbra grandes divergências entre as avaliações
realizadas até então e aquela apresentada pelo perito judicial.
Além disso, o laudo de avaliação homologado foi suficientemente detalhado,
indicando que o avaliador levou em consideração todos os aspectos relevantes
para atribuir o valor do imóvel, como localização, formato, dimensões,
qualidade dos materiais de acabamento, estado de conservação e média de
preços da região.
Ressalta-se, ainda, que a agravante, apesar de ter sido devidamente intimada
acerca da data da realização do trabalho pericial (ev. 622, 1G), não
acompanhou a avaliação, momento no qual poderia ter questionado o
procedimento adotado pelo perito, inclusive com ajuda de assistente técnico.
Por fim, observa-se que a agravante também poderia ter postulado
complementação e esclarecimentos a serem prestados pelo perito avaliador
após a apresentação do laudo, porém apenas requereu o rechaçamento da
conclusão pericial e a realização de nova perícia, o que denota o caráter
eminentemente protelatório de sua conduta.
Desse modo, tendo em vista que o laudo pericial apresentado, além de não ter
, realizou adequadamente
sido devidamente impugnado pela agravante
a análise mercadológica do imóvel penhorado, não há motivos para a
realização de nova perícia, especialmente neste caso, em que o imóvel,
penhorado em 2007, já foi objeto de cinco avaliações diferentes.
Divergências entre a avaliação judicial e ofertas em sites de venda ou outras
avaliações particulares poderão sempre existir, porém, não podem ser motivo
para que o imóvel penhorado continue sendo indefinidamente reavaliado,
apenas porque a executada não aquiesce com o resultado da avaliação (fls.
157- 158, g.n.).

Do excerto acima transcrito, infere-se que a Corte de origem concluiu que o laudo de
avaliação homologado foi suficientemente detalhado e que a parte ora agravante, apesar ter sido
intimada da data da sua realização, não a acompanhou, bem como não postulou complementação
e esclarecimentos ao perito avaliador, não impugnando o laudo.
A parte recorrente, nas razões do recurso especial, limitou-se a defender a realização
de nova avaliação quando há ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, e que, não
sendo aceitável a depreciação do imóvel localizado em Balneário Camboriú, "não houve a
utilização de qualquer método científico para apuração deste valor reputado pelo acórdão
.
recorrido"
Documento eletrônico VDA51107125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 12:41:56
Código de Controle do Documento: e6bedb09-9dc8-47e1-bafe-599104b5fc61

Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais estão dissociadas do conteúdo
do acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos, autônomos e
suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões
do recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. Nesse
sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A
INTEMPESTIVIDADE
DO
APELO
EXTREMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A atual jurisprudência do STJ é no sentido de que no processo eletrônico, o
início do prazo para a interposição de recurso é o primeiro dia útil seguinte à
data em que a intimação eletrônica foi efetivada.
2. Ausente o prequestionamento dos dispositivos apontados como violados no
recurso especial, incide o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal
Federal, por analogia. Precedente.
3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do
acórdão impugnado, bem como a apresentação de razões recursais dissociadas
do que ficou decidido pelo Tribunal de origem, impõe o desprovimento do
apelo, a teor do entendimento disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF,
.
aplicáveis por analogia. Precedentes
4. O quantum arbitrado a título de danos morais - R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da
recusa indevida de cobertura de cirurgia.
Precedentes. Incidência da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de
plano, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 2.701.859/PE, relator Ministro
, Quarta
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
23/6/2025
2/7/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO ART. 996 DO
CPC/2015. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO
ESTADUAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284
/STF.
PRETENSÃO
DE
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO
CIVIL.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO E MONTANTE
ARBITRADO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez
que a lide foi integralmente julgada, com a solução da controvérsia como lhe
foi apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução (AgInt no AREsp n. 2.347.428/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
11/9/2023
).
21/9/2023
2. O argumento do recorrente, deduzido no apelo extremo , no sentido da
rejeição da sua condição de terceiro, está dissociado da decisão estadual, o
que enseja a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF, em razão da
deficiência em sua fundamentação.
3. Não houve combate específico ao fundamento relativo à vedação ao
comportamento contraditório, utilizado para rechaçar a pretensão de aplicação
do Código Civil, o que atrai o óbice do enunciado n. 283 da Súmula da
.
Suprema Corte
Documento eletrônico VDA51107125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 12:41:56
Código de Controle do Documento: e6bedb09-9dc8-47e1-bafe-599104b5fc61

4. Esta Corte de Justiça perfilha o entendimento de que não há litisconsórcio
passivo necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto
facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou
todos os devedores. Incidência do enunciado sumular n. 83/STJ.
5. O acolhimento da pretensão recursal - para afastar a aplicação da multa por
litigância de má-fé ou para reconhecer o seu excesso - demandaria o
revolvimento de fatos e provas, procedimento obstado na seara extraordinária,
em razão do óbice contido no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 1.947.682/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
BELLIZZE
18/12/2023
20/12/2023

Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51107125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 12:41:56
Código de Controle do Documento: e6bedb09-9dc8-47e1-bafe-599104b5fc61

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.881.748 / SC
Número Registro: 2025/0087377-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00128915420078240005 128915420078240005 50475038320238240000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RITA DE CASSIA CARNEIRO
ADVOGADO : JULIANO GALANCINI - SC019182
AGRAVADO
: ANGELA MARIA ROCHA
ADVOGADO : ROBSON RUAN IBA - SC018207
INTERES.
: MINI MERCADO 5 AVENIDA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RITA DE CASSIA CARNEIRO
ADVOGADO : JULIANO GALANCINI - SC019182
AGRAVADO
: ANGELA MARIA ROCHA
ADVOGADO : ROBSON RUAN IBA - SC018207
INTERES.
: MINI MERCADO 5 AVENIDA LTDA
TERMO
Documento eletrônico VDA51386817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:12:31
Código de Controle do Documento: 4294f68a-99ba-47f2-925e-92d09c32b8e3

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:12:31
Código de Controle do Documento: 4294f68a-99ba-47f2-925e-92d09c32b8e3